Tribunal: STF
Processo: ARE 1407520
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “Ementa. Mandado de Segurança. Previdenciário. Servidor público. Irredutibilidade remuneratória. Manutenção de vantagens. Categoria. Agente de polícia.



    Não havendo, para a categoria de Agente de Polícia, incorporação de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI e Vantagem Individual Nominalmente Identificada – VINI ao vencimento básico do beneficiário, este faz jus ao recebimento dos valores relativos a tais vantagens, na forma do art. 11, § 2°, da Lei 1.041/2002”. (Pág. 9 do documento eletrônico 10)



    Os embargos de declaração que se seguiram não foram providos (Pág. 4 do documento eletrônico 19).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 37, I e XIV, da mesma Carta, com redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998. Aduz, ainda, afronta ao julgamento do RE 563.708 RG/MS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia (Tema 24 da sistemática de Repercussão Geral).



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a questão:



    “A controvérsia se instalou a partir da aplicação da nova estrutura de cargos e salários da categoria, pela Lei nº 3.961/16, na qual estabeleceu a fixação da nova tabela remuneratória, com elevação do valor nominal pago a título de vencimentos básicos da categoria.



    Em consulta à Lei Estadual nº 3.961/2016, observa-se que esta alterou as tabelas de vencimentos constantes dos anexos I, II e III da sobredita Lei nº 1.041/2002, as quais passaram a vigorar, em 1 º de Janeiro de 2018, nos termos do Anexo I, que passou a determinar que o vencimento de Agente Policial Classe Especial seria no valor de R$ 6.090,62, e que, a partir de 1º de Janeiro de 2019, passaria a vigorar nos termos do Anexo II, que previu vencimento no valor de R$ 6.264,40.



    Neste particular, o IPERON alega que, nos termos da lei vigente, o vencimento básico do servidor passou a constituir a soma de todas as vantagens individuais incidentes, concentrando-as numa só parcela.



    Sob argumento de que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, defende ser lícita a modificação dos critérios de cálculo e composição da remuneração do apelante, inclusive com exclusão de vantagens pessoais, ressaltando não ter havido redução do valor nominal da quantia antes recebida.



    Aliás, em sustentação oral realizada pelo IPERON na sessão do dia 07/07/2020, o advogado ressaltou o fato de a matéria já contar com precedente no âmbito da 1 ª Câmara Especial, quando do julgamento do recurso nº 7017227-62.2018.8.22.0001, em que se concluiu que a sistemática de composição salarial dos policiais civis não violou a garantia constitucional de irredutibilidade salarial - o que motivou o adiamento no julgamento deste processo para análise mais detida do caso.



    Todavia, melhor refletindo sobre o tema, em análise detida das sucessivas normas que dispõe sobre a composição remuneratória dos policiais civis de Rondônia, observa-se que, na realidade, nunca houve exclusão das vantagens pessoais ´Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNJ´ ou ´Vantagem Individual Nominalmente Identificada - VINI´ da estrutura remuneratória dos agentes de polícia. 



    Conforme infere-se, essa técnica de incorporação de toda e quaisquer vantagens individuais pelo valor do vencimento básico aplicou-se apenas para os cargos previstos no anexo I e II da Lei nº 1.041/2002- sendo que para tais casos sim, os valores pagos devem compensar todas as demais gratificações, inclusive as vantagens pessoais nominalmente identificadas.



    Ocorre que tal regra aplica-se exclusivamente às categorias disciplinadas pelos Anexos I e II da Lei nº 1.041/02, quais sejam: delegado de polícia, perito criminal, médico legista, psiquiatra legal e odontólogo legal.



    No caso dos autos, o apelante aposentou-se no cargo de agente de polícia, classe especial, o qual é disciplinado pelo Anexo III da referida lei, e que o art. 11, 2°, assegurou que, além do vencimento, o policial civil faria jus ao recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI e Vantagem Individual Nominalmente Identificada - VINI.



    Senão vejamos: 



    Lei Estadual nº 1.041/2002



    [...]



    Note-se que as únicas categorias de policial civil que o legislador previu que poderia receber vantagem pessoal nominalmente identificada em rubrica separada, ou seja, que não seria incorporado ao vencimento, são aqueles constantes do anexo III da Lei nº 1.041/2002, sendo: ´Escrivão de Polícia, Agente de Polícia, Agente de Telecomunicações, Datiloscopista Policial, Técnico em Laboratório e Técnico em Necropsia, Auxiliar Operacional de Perito Criminal e Auxiliar de Necropsia´. 



    Impende ainda destacar que o adicional de isonomia, por decorrer de sentença judicial, é considerado vantagem individual nominalmente identificada, ou seja, passível de recebimento em rubrica destacada, senão vejamos:



    Lei Estadual nº 1.041/2002



    [...]



    Na espécie, o apelante aposentou-se com incorporação de vantagens pessoais sob as nomenclaturas ´vantagem pessoal'´, ´vantagem abrangente´ e Vantagem individual Nominalmente Identificada"´, as quais eram pagas e destacadas individualmente em seu respectivo contracheque, sendo composta pelas seguintes rubricas (referência da ficha financeira de 2017 - 1D Num 4452914):



    [...]



    Referida composição salarial prevaleceu até Janeiro de 2018.



    Com a entrada em vigor da Lei nº 3.961/2016, em fevereiro de 2018, o apelante passou a receber sua remuneração com a seguinte composição (1D Num. 442913):



    [...] 



    Em março de 2018, o IPERON, acreditando que deveria suprimir todas as vantagens e gratificações quando da entrada em vigor da Lei 3.961/2016, resolveu sanar o equívoco, suprimindo todas as vantagens pessoais, incorporação de mandado e gratificação, permanecendo apenas o pagamento dos proventos com a seguinte composição (ID Num. 4452913):



    [...]



    O valor pago a título de ´complemento constitucional de irredutibilidade´ constitui-se em um valor flutuante, o qual foi ajustado de modo que, ao final, o valor nominal do total de proventos fosse idêntico aos valores pagos antes da entrada em vigor da Lei 3.961/16 - partindo do pressuposto equivocado de que o aumento dos ´proventos inativos´ teria incorporado todas as demais gratificações a que o apelante fazia jus.



    Conforme já pontuado, apesar da modificação dos valores da remuneração pela Lei 3.961/2016, o apelante não poderia ter suprimido os valores pertinentes às Vantagens Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI e Individual Nominalmente Identificada- VINI (art. 11, §2°, da Lei 1.041/2002).



    A garantia da manutenção das gratificações é aplicada àquelas constituídas por meio de decisão judicial transitada em julgado (art. 11, §5°, da Lei 1.041/2002).



    Observa-se que dentre as vantagens pessoais do impetrante os adicionais: 



    0047 vencimento D.J. (adicional de Isonomia - R$ 4.448,45); 



    0720 Vantagem Indiv. Nom. Ind. (R$ 929,55); 



    0710 Vantagem Ind. Nom. (Adie. Isonomia - R$ 811,93); 



    e 1026 Grat. LC/58/92 ART.58 (R$ 2.391,26) decorrem todas de decisão judicial transitada em julgado, cujo pagamento, portanto, deve ser mantido.



    Importante mencionar que, nos termos do art. 11, §3º, da Lei nº 1.041/2002, parte final, tais verbas ´serão pagas em rubricas distintas e reajustadas na mesma data e percentual do reajuste geral do Servido Público Estadual´.



    Ou seja, o reajuste sobre tais verbas (VPNI) deve ocorrer apenas quando do reajuste geral do servidor público estadual.



    Por fim, cumpre mencionar que por ser aposentado em categoria especial, os proventos da inatividade do apelante deveriam ser de R$ 6.090,62 a partir de 01.01.2018, e de R$ 6.264,40 a partir de 01.01.2019, conforme expressamente previsto nos anexos I e II da Lei nº 3.961/16.



    Neste diapasão, observa-se que a interpretação sustentada pelo IPERON de que o aumento dos vencimentos do agente policial pressupõe a incorporação de toda e quaisquer vantagens pessoais de tais servidores viola expressa literalidade da lei que assegura o recebimento de tais vantagens somadas ao vencimento básico do cargo.



    Além disso, a nova composição remuneratória, nos moldes em que defendido pelo IPERON, resultaria na redução remuneratória dos agentes que fazem jus à manutenção dos adicionais, ainda que de forma indireta.



    É que, na prática, haveria uma ´incorporação forçada´ dos adicionais ao valor do vencimento básico, e o simples pagamento de ´Complemento Constitucional de Irredutibilidade´, em valor ajustado livremente pela administração pública, faria com que o valor nominal da remuneração dos agentes policiais permanecesse o mesmo que recebiam antes da lei de aumento de vencimentos - o que, na prática, subtrairia de tais servidores o direito ao aumento de seus vencimentos básicos, sem que sofressem prejuízo na manutenção das vantagens pessoais que a lei expressamente lhes assegura”. (Págs. 4 a 8 do documento eletrônico 10, grifei)



     Observo, portanto, que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280/STF).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.256.810 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO: PRECEDENTES. REAJUSTE. PRÓ-LABORE. DECESSO REMUNERATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À COISA JULGADA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.330.541-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JUDICIAL. 47,94%. ABSORÇÃO PELA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.288.933-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 



    2. Direito Administrativo. 



    3. Auditor Fiscal da Receita Federal. Reestruturação da carreira. Supressão de adicionais. Servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico.



    4. Medida Provisória 440/2008, convertida na Lei 11.890/2008, suprimiu o pagamento do adicional de periculosidade.



    5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes.



    6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (RE 1.192.003-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes)



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



     



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator